Tribunal: TJSP
Processo: 0000072-13.2018.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO DEVIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório por roubo circunstanciado. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO

Ementa:
ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO DEVIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório por roubo circunstanciado. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.